Tribunal: TCU
Processo: 040.144/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13815/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.144/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aurora Marcondes Espiríto Santo Carneiro (CPF XXX.806.649-XX); Beatriz do Rocio Soares de Carvalho Tabasnik (CPF XXX.384.260-XX); Guilherme Augusto Tupinambá da Silva (CPF XXX.789.607-XX); Júlio Cesar Teixeira da Silva (CPF XXX.279.658-XX); Marcelo Pickler da Silva (CPF XXX.400.079-XX); Márcia Cristina de Oliveira Paes Bernardinelli (CPF XXX.970.678-XX); Rosana Luzia Gomes da Costa (CPF XXX.572.311-XX); Selma Paiva de Oliveira Sanches (CPF XXX.762.298-XX); Sérgio de Oliveira da Silva (CPF XXX.464.327-XX) e Zita Aparecida Mendes Jonsson (CPF XXX.597.489-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.